Tribunal: TJSP
Processo: 1007386-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega das chaves – Culpa exclusiva das rés não demonstrada nos autos – Previsão contratual de entrega das chaves após assinatura do financiamento bancário – Responsabilidade pela obtenção integral e tempestiva do financiamento era única e exclusiva dos compradores - Expedido o Habite-se em setembro de 2012, no prazo de tolerância de

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega das chaves – Culpa exclusiva das rés não demonstrada nos autos – Previsão contratual de entrega das chaves após assinatura do financiamento bancário – Responsabilidade pela obtenção integral e tempestiva do financiamento era única e exclusiva dos compradores - Expedido o Habite-se em setembro de 2012, no prazo de tolerância de 180 dias, não esclareceram os autores os motivos para a tardia liberação do financiamento bancário – Autores não provaram o fato constitutivo de seu direito – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais majorados - RECURSO IMPROVIDO.